Tribunal: CARF
Processo: 10480.733650/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/03/2008 a 31/12/2010
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos encontram-se devidamente descritos e instruído com todos os documentados necessários, permitindo a empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstância que ensejaram o lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
IOF. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
Consoante art. 13 da Lei no 9.779/99, as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
IOF. BASE DE CÁLCULO. CONCESSÃO DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O imposto terá como fato gerador a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário, tendo por base de cálculo o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário. Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do valor de principal e prazo de vencimento, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês, sobre a qual incidirá a alíquota de 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de que trata o alínea “a” , inciso I, e §§ 15 e 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
Consoante art. 44, I da Lei no 9.430/96, caberá a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) nos casos de falta de recolhimento de tributo apurada em procedimento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733650/2012-85
ACÓRDÃO
3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EKT PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/03/2008 a 31/12/2010
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e instruído com todos os
documentados necessários, permitindo a empresa o exercício do direito ao
contraditório e a ampla defesa. A mera não indicação de dispositivo legal,
quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus de demonstrar a
ocorrência do fato gerador e das circunstância que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
IOF. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
Consoante art. 13 da Lei no 9.779/99, as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia
hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros
ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
2
IOF. BASE DE CÁLCULO. CONCESSÃO DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE
VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O imposto terá como fato gerador a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
mutuário, tendo por base de cálculo o valor entregue ou colocado à
disposição do mutuário. Nas operações de crédito realizadas por meio de
conta corrente sem definição do valor de principal e prazo de vencimento,
a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários, apurado
no último dia de cada mês, sobre a qual incidirá a alíquota de 0,0041%
(quarenta e um décimos de milésimo por cento), acrescida da alíquota
adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de que trata o
alínea “a” , inciso I, e §§ 15 e 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
Consoante art. 44, I da Lei no 9.430/96, caberá a aplicação da multa de 75%
(setenta e cinco por cento) nos casos de falta de recolhimento de tributo
apurada em procedimento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
3
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.27/42), lavrado para a exigência
de o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF, referente ao período de
01/2008 a 12/2010, decorrente de concessão de empréstimos a coligadas e/ou controladas, tendo
a constituição do crédito sido baseada na escrituração contábil digital da contribuinte.
Consta do Termo de Encerramento Fiscal, parte integrante do Auto de Infração
(fls.105/110):

Às fls.02/26 constam os demonstrativos do IOF devido, apurado pela Autoridade
Fiscal, extraídos da escrita contábil digital da contribuinte.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fls.121/133), cujos termos
foram resumidos os termos do relatório da DRJ:
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando que, por sua
natureza, o fato gerador do IOF se manifesta quando uma instituição financeira
disponibiliza valor a um terceiro. Segundo defende, o fato de o Código Tributário
Nacional não restringir a incidência às operações praticadas por instituições
financeiras não autoriza a abrangência pretendida pelo legislador ordinário.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
4
As operações alcançadas pela fiscalização teriam sido realizadas no âmbito de
caixa único do grupo financeiro, que é na verdade um contrato de conta corrente
entre a Impugnante (que não é instituição financeira) e outras pessoas jurídicas
(que também não são instituições financeiras).
Prossegue:
No contrato de conta corrente apenas existe a obrigação de escriturar as
entradas e saídas (débitos e créditos). Nesse contrato não existe direito ao
crédito, uma vez que a obrigação da parte é tão somente efetuar o registro
na conta das remessas efetuadas. O direito de crédito decorrente da conta
corrente só nasce no momento do encerramento do contrato, quando é
apurado o saldo final que deverá ser pago pelo devedor.
Ou seja, os lançamentos efetuados no conta corrente de empresas do
mesmo grupo econômico não são créditos de uma parte em relação da
outra.
...
E ainda que se entenda que o IOF incide sobre operações realizadas entre
empresas não financeiras, as operações referentes às movimentações na
conta única das empresas do mesmo grupo econômico da Impugnante
também não são passíveis da incidência do IOF, eis que não são operações
de crédito, nem mesmo são operações de mútuo como classificou a
fiscalização.
Num segundo momento, a impugnação ataca o que chama de determinação da
matéria tributável. Sob esse aspecto, alega não haver previsão no Decreto no
4.494, de 2002, para aplicação de adicional sobre os saldos diários que formam a
base de cálculo. Sendo assim, requer a exclusão dos valores cobrados a título de
acréscimos devedores diários por falta de previsão legal, o que acarretaria mesmo
a nulidade do lançamento.
Voltando-se contra a aplicação da multa, alega que o auditor não teria
competência para impor a penalidade, mas apenas a propô-la. Noutra
perspectiva, em se tratando de penalidade, é de se observar o princípio da
dosimetria da pena a depender do caso concreto. A aplicação pura e simples da
multa violaria princípios constitucionais como da proporcionalidade, equidade e
isonomia.
A lide foi decidida pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão 14-75.690, de 04/01/2018 (fls.217/225), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua
improcedência, mantendo a exigência fiscal, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 31/03/2008 a 31/12/2010
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
5
IOF. OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do
nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do
IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda
que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.248/267) para afastar a
cobrança do crédito fiscal em análise pelas seguintes razões:
a. Erro na verificação da ocorrência do fato gerador – Da não incidência do IOF nas
operações fiscalizadas:
 O art. 13 da Lei no. 9.779/1999 (citado pela Turma Julgadora), cuja
constitucionalidade aguarda definição, em Repercussão Geral, pela Suprema
Corte (RE 590186), não alcança a Recorrente, tendo em vista que a operação
em análise não envolve mútuo, tal como conceituado pelo Direito Civil, mas
operação de conta corrente.
 A conta contábil autuada registra valores de débitos e de créditos para
ambas as partes (Recorrente e empresas ligadas). Ou seja, observa-se que
dentro de um mesmo período determinado, tanto a Recorrente quanto as
empresas ligadas tanto recebem quanto enviam recursos umas para as
outras.
 A Recorrente é a empresa responsável pela administração do patrimônio
(holding) do grupo econômico ELEKTRA S/A, do qual também fazem parte as
empresas constantes da conta contábil (EKT Lojas), além da própria
Recorrente.
 Para fins de um melhor gerenciamento dos valores de fluxo de caixa das
empresas do mesmo grupo, existe uma única gestão financeira (feita pela
Recorrente). Essa é a praxe nos grupos econômicos: um controle unificado.
 Não há, em essência, credores e devedores; há, na verdade, um conta
corrente. Se num determinado dia uma das empresas do Grupo se encontra
com o saldo de caixa baixo, o Departamento Financeiro (do Grupo) verifica
se há possibilidade de suprir o caixa com recursos de outra empresa (numa
espécie de caixa único), evitando recorrer aos bancos. Verificada a empresa
com capacidade de realizar tal suprimento de caixa, há o envio de recursos
para a empresa ligada que dele necessita. Tem mais: a mesma empresa que
naquele momento estava com sobra de caixa, pode em momento posterior
se encontrar com o caixa baixo, e vice-versa
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
6
 Não haverá credor nessa operação. Haverá apenas “remessas recíprocas de
valores – sejam bens, títulos ou dinheiro, anotando os créditos daí
resultantes em uma conta para posterior verificação do saldo exigível,
mediante balanço”, conforme ensinamentos de Fran Martins, em Contratos
e Obrigações Comerciais.
b. Erro na determinação da matéria tributável – Inclusão de parcelas sobre as
quais não incide o adicional do IOF – inovação do julgamento – cerceamento do
direito de defesa:
 A Fiscalização invoca o Decreto 4.494/2002 como fundamento legal para
apuração da base de cálculo do IOF. E, com base nessa norma, realiza o
cálculo do IOF à alíquota de 0,0041%, tendo por base o somatório dos
saldos devedores diários. Ademais, mesmo sem haver previsão no
decreto citado como fundamento, aplica adicional à alíquota de 0,38%.
 A fiscalização se limitou a afirmar que o IOF adicional à alíquota de
0,38% estaria previsto no Decreto no 4.494/2002. Nesse ponto, a DRJ
inova o lançamento, alterando a fundamentação legal (do Decreto no
4.494/2002 para o Decreto no 6.306/2007).
 Por tratar-se de uma inovação efetuada pela Turma Julgadora de
Primeira Instância, impõe-se a procedência do Recurso Voluntário para
determinar o cancelamento do Auto de Infração.
c. Inaplicabilidade da multa de ofício no patamar de 75%.
Por fim, requer:
3. Dos pedidos:
Do exposto, a Recorrente pede que esse c. Colegiado dê provimento ao Recurso
Voluntário, julgando-o procedente para reconhecer preliminarmente a nulidade
da decisão de primeira instância, nos termos acima demonstrados, e no mérito,
que determine a desconstituição do Auto de Infração lavrado, sobretudo porque
os fatos apontados pelo Fisco não constituem fatos geradores, nem base de
cálculo para o IOF.
A Recorrente neste momento ratifica e reitera todas as alegações contidas
também na Impugnação.
Requer que em caso de dúvida se interprete a norma jurídica da forma mais
favorável à Recorrente (art. 112 do CTN) e reitera o pedido de perícia ou
diligência, nos termos pretendidos na impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
7

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 01/03/2018 (fl.293) e
protocolou Recurso Voluntário em 02/04/2018 (fl.246) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) nulidade do Auto
de Infração e da decisão da DRJ, por cerceamento do direito de defesa; ii) no mérito, pugna pela
improcedência do Auto de Infração; iii) inaplicabilidade da multa de ofício no patamar de 75%.
II – Da preliminar de nulidade:
Em sede de preliminar, defende a recorrente a nulidade do Auto de Infração e da
decisão recorrida, pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em relação à
fundamentação legal para aplicação do adicional de 0,38% quanto dos valores devidos de IOF.
Destaca a recorrente em seu recurso voluntário:
(i)
a fiscalização limitou-se a afirmar que o IOF adicional à alíquota de 0,38%
estaria previsto no Decreto no 4.494/2002, no entanto não há nenhuma
previsão legal na norma citada para aplicação do adicional de IOF
incidente sobre os valores aos quais denominou acréscimos devedores
diários;
(ii)
a DRJ, ao apreciar tal ponto, apesar de reconhecer que o citado decreto
não prevê a cobrança do adicional, mantém o lançamento, sob o
fundamento de que tal previsão está contida no Decreto no 6.306, de 14
de dezembro de 2007, que teria revogado o Decreto no 4.494/2002;
(iii)
trata-se de inovação efetuada pela Turma Julgadora, sobre o fundamento
legal aplicado (do Decreto no 4.494/2002 para o Decreto no 6.306/2007),
causando prejuízo à defesa, fatos que ensejam o reconhecimento da
nulidade tanto do julgamento quanto do lançamento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
8
Como citado alhures, a controvérsia cinge-se em se determinar se a insuficiência ou
mesmo a falta de descrição da capitulação legal é motivo suficiente para o decreto de nulidade do
lançamento, ainda que em decorrência de vício de natureza meramente formal.
A autuação – exigência de IOF – recaiu sobre os recursos financeiros colocados à
disposição pela recorrente as empresas filiadas/ligadas (transferência EKT PARTICIPAÇÕES – EKT
LOJAS), por intermédio de conta corrente, realizadas no âmbito de caixa único do grupo
financeiro, conforme registrado na sua escrita fiscal, por entender que nestas operações de
crédito, correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas há sujeição à
incidência do IOF, conforme previsão do art. 13 da Lei no 9.779/99.
Consta dos autos, que a consolidação do IOF Mensal devido, - resultado das somas
dos valores devidos para cada uma das contas e a aplicação das alíquota mensal de 0,0041%, com
o adicional no percentual de 0,38%, anexo ao TVF, em planilha intitulada “DEMONSTRATIVO DO
IOF – RESUMO MENSAL” às fls.02/26. Para melhor visualização, trago a colação a tabela de fl.02:

Ressalta-se contudo, que ainda que não estivessem indicado o dispositivo legal
quanto a aplicação do adicional de 0,38%, esse fato não ensejaria qualquer cerceamento de
defesa, que culminasse na nulidade do lançamento, visto que a descrição dos fatos, traduziu em
linguagem competente a constatação da fiscalização de ausência de retenção e recolhimento do
IOF do período de 2008 a 2010, conforme imposição legal prevista no artigo 13 da Lei no
9.779/1999, e há época dos fatos já regia o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007
(RIOF/2007), revogando o Decreto no 4.494/2002, permitindo assim a perfeita cognição dos fatos
pela defesa.
Somente haveria prejuízo à defesa se os fatos narrados na acusação não
correspondessem aos ocorridos no mundo fenomênico. Mas não foi isso o que aconteceu, a
Fiscalização foi pródiga ao descrever a infração imputada ao autuado, além de elaborar uma
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
9
planilha com os cálculos de todos os períodos, realizada com base e sua própria escrituração fiscal,
a qual não foi contraditada pela recorrente. Além do que, não pode a recorrente, alegar
desconhecimento da lei, pois como dito acima, na época dos fatos regia o Regulamento do IOF
regulada pelo Decreto no 6.306/2007, conforme esclarecido pela própria DRJ.
Nessa linha de raciocínio, há precedente neste E. Conselho, representado pelo
Acórdão no 9202-006.970, a seguir ementado:
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO.
CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstância que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
No caso, o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10
do Decreto 70.235/1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art.
59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Também não consigo vislumbrar a nulidade da decisão da DRJ, visto que a
autoridade julgadora de primeira instância enfrentou os argumentos relacionados ao tema acima
especificado de modo que restou evidente o seu entendimento para a manutenção do crédito
tributário em litígio em face da impugnação apresentada e seu inconformismo não pode gerar
nulidade e será enfrentada no mérito.
Por outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na
contenta em julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que
defende a nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração
Pública, razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Diante do exposto, por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação à
Lei e princípios que regem o Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e
passo a análise dos demais argumentos da defesa.
III – Do mérito:
No mérito, a recorrente alega não ser devida a autuação, visto que a Lei no
5.143/1966, que instituiu o IOF, ainda em pleno vigor, recepcionada pela atual Constituição
Federal com o status de Lei Complementar, dispõe que o IOF incide somente sobre operações de
crédito realizadas por instituições financeiras.
Nesse sentido, trago a colação um trecho do recurso:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
10
De fato, como já afirmado pela Recorrente em sua Impugnação, a operação em
análise não envolve mútuo, tal como conceituado pelo Direito Civil, mas operação
de conta corrente. A análise dos lançamentos contábeis realizados na conta
abaixo relacionada revela essa condição:
Conta contábil:
CUENTA CORRIENTE
1021510000 – Cias Consolidadas ME
Nota-se que a conta contábil autuada registra valores de débitos e de créditos
para ambas as partes (Recorrente e empresas ligadas). Ou seja, observa-se que
dentro de um mesmo período determinado, tanto a Recorrente quanto as
empresas ligadas tanto recebem quanto enviam recursos umas para as outras.
A explicação é simples: a Recorrente é a empresa responsável pela administração
do patrimônio (holding) do grupo econômico ELEKTRA S/A, do qual também
fazem parte as empresas constantes da conta contábil (EKT Lojas), além da
própria Recorrente.
Para fins de um melhor gerenciamento dos valores de fluxo de caixa das empresas
do mesmo grupo, existe uma única gestão financeira (feita pela Recorrente). Essa
é a praxe nos grupos econômicos: um controle unificado.
Não há, em essência, credores e devedores; há, na verdade, um conta corrente.
Se num determinado dia uma das empresas do Grupo se encontra com o saldo de
caixa baixo, o Departamento Financeiro (do Grupo) verifica se há possibilidade de
suprir o caixa com recursos de outra empresa (numa espécie de caixa único),
evitando recorrer aos bancos.
Verificada a empresa com capacidade de realizar tal suprimento de caixa, há o
envio de recursos para a empresa ligada que dele necessita.
Tem mais: a mesma empresa que naquele momento estava com sobra de caixa,
pode em momento posterior se encontrar com o caixa baixo, e vice-versa.
Ou seja, não haverá credor nessa operação. Haverá apenas “remessas recíprocas
de valores – sejam bens, títulos ou dinheiro, anotando os créditos daí resultantes
em uma conta para posterior verificação do saldo exigível, mediante balanço”,
conforme ensinamentos de Fran Martins, em Contratos e Obrigações Comerciais.
Se é assim, não há que se falar em mútuo, e, consequentemente, não se aplica o
art. 13 da Lei n. 9.779/99.
Essa discussão não é nova.
Por oportuno, trago a colação a legislação tributária que regulamenta o Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF:
Código Tributário Nacional (CTN)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
11
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
(...)
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.

Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).

Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras; (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
12
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
13
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
(...)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
14
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a”
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
no 6.339, de 2008). (grifou-se)
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
atentando-se para a redação do seu § 4o do art. 7o,vigente à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por
cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
15
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo
por cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito
centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica
mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o
mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
Analisando a legislação, observa-se disposição literal de que as operações de mútuo
entre pessoas jurídicas constitui fato gerador do IOF. Corroborando esse entendimento, a decisão
de piso transcreveu a Solução de Consulta no 50, de 26 de fevereiro de 2015, que também é
bastante clara nesse sentido, segue a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF EMENTA: OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30,
de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e
3o. (grifou-se)
As regras acima expressamente promovem equiparação entre pessoas jurídicas
(não financeiras) e instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, de forma que não pode
o julgador administrativo afastar-se do ali traçado, o que somente seria possível com a negativa da
aplicação de lei regularmente inserida no ordenamento, faltando-lhe competência para tanto.
Ademais, o contrato de mútuo financeiro encontra sua definição no art. 586 do
Código Civil2, sendo um negócio jurídico bilateral no qual o mutuário é obrigado a devolver ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O mútuo
caracteriza-se, portanto, como sendo o empréstimo de coisas fungíveis. Além disso, tem como
função econômica permitir que o mutuário utilize temporariamente da coisa fungível com

2 Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
Seção II
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
16
obrigação de a restitui. Há no contrato de mútuo uma predeterminação das posições de credor e
devedor e do valor a restituir.
Destaco que o entendimento externado acima, está em consonância com a
jurisprudência da CSRF, externada pelo Acórdão no 9303-016.179, de relatoria da Ilustre
conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, julgado em 10 de outubro de 2024, cuja ementa
transcrevo abaixo:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IOF. INCIDÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO.
Há incidência do IOF/Crédito quando o fluxo financeiro entre empresas do mesmo
grupo econômico resta configurado como mútuo. A Lei 9.779/1999, em seu artigo
13.o, definiu como fato gerador do IOF a operação em que figure como
fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, quando essa operação
corresponda a mútuo de recursos financeiros. (grifou-se)
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STF, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras",
nos termos do voto do Relator Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda
Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o
Dr.Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de
Advocacia Tributária - ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.
A integração das disposições legais e infralegais citadas indica que o IOF incide
sobre uma ampla gama de operações creditícias, bastando que haja entrega ou colocação de
quaisquer valores à disposição de terceiros para sua livre utilização, independentemente do título
jurídico que se atribua a esse contrato, seja ele verbal ou escrito, prescindindo, inclusive, de sua
existência, podendo ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas, qualificando-se, ainda, como tal,
registros ou lançamentos contábeis, mesmo sem classificação específica, que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
17
Ou seja, as operações de crédito entre pessoas jurídicas são pactuadas sob amparo
dos mais variados institutos jurídicos, além dos contratos de mútuo, como o caso de recursos
disponibilizados pelas holdings a suas controladas, formalizados como contratos de conta
corrente. Não haveria incidência do IOF nessas operações, caso a legislação restringisse o fato
gerador apenas às situações formalmente reconhecidas como contrato de mútuo.
No caso em tela, a fiscalização entendeu que as operações controladas na Conta
1021510000 – Cias Consolidadas ME, em que a recorrente disponibiliza recursos financeiros para
as pessoas jurídicas filiadas/ligadas, em conta corrente (numa espécie de caixa único), conforme
registrado em suas escrita fiscal e confirmado pela própria autua, e delas recebe pagamentos em
espécie, sujeitam-se ao conjunto de normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimo das instituições financeiras, e portanto à incidência de IOF.
Assim, entendo estar bem caracterizada o descrito pela autoridade lançadora e
incisivamente apontado pelo Acórdão da Delegacia de Julgamento, levando ao perfeito
enquadramento das infrações elencadas no Auto de Infração.
Por outro lado, a base de cálculo e a alíquota do IOF, assim como do seu adicional,
disciplinada pelo art. 7o do Decreto n° 6.306, de 2007, prevê duas situações para apuração do IOF:
(a) a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive quando
há reutilização do crédito até o termo final da operação; (b) a base de cálculo é o principal
entregue ou colocado à disposição, ou cada uma das parcelas do principal, quando ficar definido o
valor do principal a ser utilizado pelo mutuário.
O tema é tratado em diversas Soluções de Consulta, emitidas pela SRFB, as quais
esclarecem que nos casos em que fique definido o valor do principal sem data de vencimento
prevista para liquidação, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a operação e a base de cálculo
será o valor do principal multiplicado por 365 (trezentos e sessenta e cinco), sem prejuízo da
incidência da alíquota adicional de que trata os §§ 15 e 16, do RIOF/2007. Vejamos:
Solução de Consulta no 24 – Cosit
Data 25 de fevereiro de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 0,38%.
Para determinação da base de cálculo do IOF se faz necessário identificar a
modalidade da operação contratada, ou como crédito fixo ou como crédito
rotativo.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
18
Os acréscimos e os encargos debitados afetam o somatório dos saldos devedores
diários. O IOF também incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores (inclusive os encargos), à alíquota adicional de 0,38% (trinta
e oito centésimos por cento).
A base de cálculo do adicional de 0,38% é composta pelo somatório dos
acréscimos diários dos saldos devedores, inclusive os juros e demais encargos
debitados à conta do tomador.
Dispositivos Legais: Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 -Regulamento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - RIOF - art. 2o, I, a; art. 3o, § 1o, I; art. 7o, I, a-1, §§ 12 e 15;
Solução de Consulta no 11 - SRRF01/Disit
Data 19 de fevereiro de 2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF. CRÉDITO. BASE DE
CÁLCULO. MÚTUO.
Na apuração da base de cálculo do IOF, é preciso conhecer a modalidade da
operação contratada, ou seja, se há definição (crédito fixo) ou não(crédito
rotativo) do valor do principal a ser utilizado pelo mutuário.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês. Os acréscimos e os
encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório
dos saldos devedores diários e o IOF também incidirá sobre o somatório mensal
dos acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de 0,38%.
No caso em que fique definido o valor do principal (crédito fixo), a base de cálculo
será o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
Dispositivos Legais: Art. 7o do Decreto no 4.494/2002 e art. 7o do Decreto no
6.306/2007.
Solução de Consulta no 153 - SRRF/6a RF/Disit
Data 18 de setembro de 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA-CORRENTE. BASE DE CÁLCULO
Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sem prazo, realizado por
meio de conta corrente, a base de cálculo do IOF será o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês, nela computados os
encargos debitados ao mutuário, a partir do dia subseqüente ao término do
período a que se referirem.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.555 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733650/2012-85
19
ALÍQUOTA ADICIONAL
A partir de 3 de janeiro de 2008, o IOF incide nessas operações à alíquota
adicional de trinta e oito centésimos por cento sobre o somatório mensal dos
acréscimos diários dos saldos devedores.
Dispositivos legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Decreto no 6.306, de 2008, art.
7o, I, “a”, §§ 12, 13, 15 e 16; Ato Declaratório SRF no 7, de 1999; Ato Declaratório
SRF no 030, de 1999; Nota MF/SRF/COSIT/DIMEF n° 47, de 1999; Nota
MF/SRF/COSIT/DIMEF n° 91, de 1999. (grifou-se)
No caso dos autos, é patente o enquadramento na situação tratada pela alínea "a"
do inciso I do art. 7o supra, uma vez que a operação de crédito prossegue ao longo do tempo, e
não há prévio contrato formal e, por conseguinte, não há definição de um valor de principal ou é
ele desconhecido, correta a apuração do IOF devido segundo as regras próprias das operações de
crédito rotativo. A alíquota, no caso de pessoa jurídica, é de 0,0041% ao dia, além do adicional de
0,38% sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, nos termos dos §§
15 e 16 do art. 7o acima reproduzido, do que se extrai que o procedimento fiscal está em
consonância com a legislação que trata da matéria.
Por fim, a recorrente sustenta o afastamento da multa de ofício, no entanto, pelas
razões expostas no voto, no sentido da manutenção integral do lançamento de ofício, e, como a
penalidade em questão decorre da aplicação do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, é correta o lavratura
da multa de 75%.
Portanto, não cabe razão a recorrente também nesse ponto.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 318
DF CARF MF
Original